Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710497-96.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, GENARO RIBEIRO DE PAIVA AGRAVADOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, GENARO RIBEIRO DE PAIVA DESPACHO COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, bem como GENARO RIBEIRO DE PAIVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de provas, porquanto a matéria é exclusivamente de direito. O segundo recorrente sustenta que o tema está prequestionado, tendo em vista seu debate no acórdão recorrido. Defende a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018